Tribunal: TJPA
Processo: 0811466-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811466-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO AUDIFRAN DA COSTA PIMENTEL

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE REINSERÇÃO DO REEDUCANDO NO CONVÍVIO SOCIAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO É NECESSÁRIO QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.

2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, E LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES.

3. NÃO HÁ ILEGALIDADE, PORTANTO, NA DECISÃO QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR.

4. DECISÃO FUNDAMENTADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 08 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Raimundo Audifran da Costa Pimentel
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o
monitoramento eletrônico
, nos termos do
artigo 115 da Lei nº 7.210/1984
, e
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões
, ID 6780914, a defesa informou que foi concedido ao apenado a progressão para o regime aberto, com a imposição de monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Alegou que a medida não favorece ou contribui para a ressocialização do reeducando, principalmente pelo preconceito e estigma social no mercado de trabalhando, esclarecendo, ainda, que o ora agravante possui trabalho fixo, sendo imperiosa a reanalise do meio de fiscalização imposto.

Sob tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada, para que seja determinado a suspensão da exigência da monitoração eletrônica.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6781268, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, para que sejam mantidos os exatos termos da r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 6781270, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada em seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 8809053, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Raimundo Audifran da Costa Pimentel
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o
monitoramento eletrônico
, nos termos do
artigo 115 da Lei nº 7.210/1984
, e
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, sem a devida fundamentação e sem a individualização concreta do caso, consoante pontuou a defesa, sendo tal condição desnecessária e inadequada ao ora reeducando, razão pela qual requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, conforme razões delineadas a seguir.

Como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV – determinar a prisão domiciliar; (...).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do Juízo da Execução, exercido dentro de seu poder de discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da prisão domiciliar por entender necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar.

Sendo assim, constata-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da tornozeleira eletrônica.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta ao ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover a ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016). 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1016695 MG 2016/0303275-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE JULGAMENTO: 07/03/2017/ T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017).
Grifo nosso

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCLUSÃO DO APENADO. POSSIBILIDADE. AUTUAÇÃO. RETIFICAÇÃO.

1.
Admite-se a submissão do apenado ao sistema de fiscalização por monitoramento eletrônico nos casos em que, em virtude da ausência de estabelecimento adequado ao regime prisional intermediário, autoriza-se sua transferência para o regime semiaberto, ou, persistindo a falta de vagas, para o regime aberto, ou a colocação em prisão domiciliar
. 2. In casu, a decisão agravada restabeleceu decisão do Juízo da Execução para conceder prisão domiciliar ao paciente enquanto não surgir vaga em estabelecimento adequado. (...).
(STJ – AgRg no HC: 208511 MG 2011/0126454-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).
Grifo nosso

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...). 2.
É assente nesta Corte o entendimento que, em caso de falta de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, se deve conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas no regime apropriado
. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, o surgimento de vaga em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto.
(STJ – HC: 314.106/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 19/02/2016).
Grifo nosso

Por tais argumentos, levando em consideração a fundamentação exposada na decisão ora agravada,
não acolho da presente pretensão recursal
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/06/2022